Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2012.01.1.199437-9. CONSTRUTORA. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. EMPREENDIMENTO TOP LIFE. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/com art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. De acordo com os arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. Poderá, ainda, admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (CPC, art. 372).
3. No caso concreto, em virtude da diversidade das unidades dos empreendimentos, cuja metragem, posição da prumada, andar, número de vagas de garagem, etc., podem influenciar o valor do aluguel, é prudente que se realize a prova pericial. Vale destacar que o próprio juízo, destinatário da prova, concluiu pela necessidade da medida.
4. Todas as teses relevantes foram debatidas na decisão impugnada, ainda que de forma concisa, tendo o Magistrado indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a determinar a realização da perícia.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.